Tribunal: TJBA
Processo: 8127218-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127218-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A. D. V. D. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEIDE FERNANDES DUARTE, DANIEL DE ARAUJO GALLO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO

APELADO: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, DANIEL DE ARAUJO GALLO, CLEIDE FERNANDES DUARTE, NATALIA SERVA BOTELHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DISTINÇÃO ENTRE APOIO EDUCACIONAL E TRATAMENTO TERAPÊUTICO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA contra acórdão que deu integral provimento ao recurso da parte autora para restabelecer a obrigação da instituição de ensino de custear profissional de apoio educacional especializado, bem como majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00, negando provimento ao recurso da ré.

2. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto à delimitação do alcance da Lei n.º 14.254/2021, à distinção entre apoio educacional e tratamento terapêutico e à diferenciação entre os regimes jurídicos do TEA (Lei n.º 12.764/2012) e do TDAH, pleiteando efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o dever da instituição de ensino de custear profissional de apoio educacional especializado, especialmente quanto à interpretação das Leis n.º 14.254/2021 e n.º 12.764/2012, à distinção entre acompanhamento pedagógico e tratamento clínico e à fundamentação adotada com base no sistema normativo de proteção à educação inclusiva.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a distinção entre apoio educacional especializado e tratamento terapêutico, delimitando a obrigação da instituição de ensino à esfera pedagógica, em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, afastando qualquer imposição de custeio de tratamento clínico ou médico.

6. Não há omissão quanto à aplicação das Leis n.º 14.254/2021 e n.º 12.764/2012, pois o julgado fundamentou-se em interpretação sistemática da Constituição Federal, da Lei Brasileira de Inclusão, da LDB e da legislação específica, reconhecendo o dever de adaptação pedagógica e oferta de profissional de apoio escolar independentemente de controvérsias terminológicas entre diplomas legais.

7. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados quando a matéria jurídica foi devidamente apreciada.

9. Evidencia-se, na realidade, mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do decisum pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão delimita expressamente a obrigação da instituição de ensino ao fornecimento de profissional de apoio educacional especializado, com fundamento em interpretação sistemática da legislação de educação inclusiva. 3. Considera-se atendido o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 205, 208, III, e 227; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 13.146/2015, art. 28, XVII; Lei nº 9.394/1996, art. 59, III; Lei nº 14.254/2021; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.064.964/SP.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração opostos nos autos da apelação n.º
8127218-51.2023.8.05.0001
em que figura como parte embargante
UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
e parte embargada
A. D. V. D A., representado pela sua genitora JOYCE DANTAS VASCONCELOS DE ABREU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28